Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESQUALIFICAÇÃO. ROUBO EM QUE A VIOLÊNCIA RESULTA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA ESFAQUEADA APÓS ENTREGA DO CELULAR. ANIMUS NECANDI. RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

3. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima. Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem.

4. In casu, considerando que a vítima em contexto de violência, mesmo após ter entregado o celular para o acusado foi golpeada com uma faca na altura da cintura, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte, não prospera a tese da desclassificação de latrocínio tentado para o crime de roubo em que a violência resulta lesão corporal grave (artigo 157, § 3°, inciso I, do Código Penal).

5. Apelação criminal conhecida e não provida.